Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-66.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003945-66.2017.8.14.0023

APELANTE: IVAM LOPES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
na forma do art. 70, também do CPB
.
1
) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. ATESTADO POTENCIAL LESIVO.
Roubo realizado mediante grave ameaça, com

comprovação do uso da arma na empreitada criminosa, por meio dos depoimentos das vítimas, sendo atestado seu potencial lesivo através de laudo pericial, estando configurado que o artefato cumpriu seu papel intimidador.

2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAM LOPES DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, na forma do art. 70, também do CPB, cominando
a pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e 40 (quarenta) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
com pena corpórea a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa
defendeu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo sustentando que a arma não foi efetivamente empregada para a violência pessoal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Revela o procedimento policial no 177/2()17.()()0.89-2, em anexo, que por volta das 05:00 hs do dia 18.06.2017, o demandado Ivan Lopes da Silva, no terminal rodoviário do município de São Miguel do Guamá adentrou em uma van que iria daquele município até o município de Paragominas. Ao entrar no veículo o denunciado alegou que tinha como destino o município de Ipixuna do Pará. A van era dirigida pelo senhor Paulo Jandese Pereira de Azevedo, e, na condição de cobradora trabalhava a senhora Brenda Pereira Azevedo.

O veículo deixou o município de São Miguel do Guamá e quando trafegava à altura do Km 03 da Rodovia BR 010, no município de Irituia, o demandado sacou de uma arma de fogo de fabricação caseira e anunciou o assalto. No curso da prática delituosa foram subtraídos os pertences da cobradora da van e de alguns passageiros. AO chegarem no KM 07 da BR 010, o condutor da van recebeu ordens para parar o veículo e o denunciado empreendeu fuga entre a vegetação.

A polícia foi acionada e horas depois conseguiu localizar e efetuar a prisão do denunciado. Em seu poder foram encontradas a arma de fogo e os pertences das vítimas. O denunciado foi reconhecido pelas vítimas e confessou a prática do ilícito penal.”

Após a instrução,
IVAM LOPES DA SILVA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018),
na forma do art. 70, também do CPB
.

A defesa arrazoou, exclusivamente, acerca do decote da majorante disposta no art. 157, §2º, I, do CPB, diante da alegada dúvida se a arma representava ou não argumento de violência física imediata,
anoto não assistir razão à defesa
. Explico:

Pois bem, além de haver sido atestada, por meio de laudo pericial, a lesividade e funcionamento da arma de fogo apreendida, acrescento a comprovação,
in casu
, do uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, em juízo,
detalhados e contundentes acerca da subtração de bens, mediante grave ameaça, com uso de arma na execução do crime de roubo, conforme transcrição constante no bojo da sentença condenatória:

Paulo Jandese Pereira de Azevedo, em seu depoimento judicial, (...) Disse que o réu estava no terminal rodoviário de São Miguel do Guamá e embarcou na van que dirigia às 05h30. Relatou que além do réu, outros cinco passageiros estavam na van e que, ao se aproximarem do km 07 da BR 010,
o acusado anunciou o assalto utilizando uma arma caseira para intimidá-los. Relatou que o réu subtraiu seu celular, o dinheiro coletado no transporte e outros bens dos passageiros
, tendo descido da van posteriormente. Disse que em seguida acionou a polícia, que momentos depois realizou a
captura do réu ainda na posse dos bens subtraídos
. Informou que reconheceu o réu em delegacia, embora ele estivesse com roupas diferentes daquelas que usava no assalto.

Brenda Pereira de Azevedo, em seu depoimento judicial, (...) trabalhava como cobradora da van no momento do assalto, que ocorreu próximo ao km 07 da BR 010. Disse que o acusado estava armado, sem saber especificar que arma era. Disse que, após ter realizado a cobrança da passagem do réu,
este ficou em pé e se aproximou de si, encostando a arma na sua costa e pedindo para que ficasse “bem quietinha”
. Relatou que pegou todo o dinheiro e deu para ele. Disse que ele estava sozinho na ação. (...).

Diante do acervo probatório delineado nos autos, suficientemente demonstrada a intimidação das vítimas por meio do uso da arma de fogo na empreitada criminosa, inclusive com a comprovada potencialidade lesiva da arma apreendida, sendo incabível afastar a majorante disposta no art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08/05/2024